Tribunal: TCU
Processo: 023.286/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7289/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.286/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Sérgio Estevam Espíndola (CPF XXX.630.571-XX); Bruno Ribeiro Ortega (CPF XXX.195.551-XX); Gabriel Villamayor Fernandes da Silva (CPF XXX.953.301-XX); Leandro Martins Arantes (CPF XXX.364.441-XX); Luiz Felipe da Silva Cezar (CPF XXX.380.741-XX); Luiz Gustavo Nunes Rodrigues (CPF XXX.585.271-XX); Mateus Miranda Dutra Pereira (CPF XXX.978.741-XX); Molder Luciano Marques Camargo (CPF XXX.298.971-XX); Pietro Pulsone dos Santos (CPF XXX.097.358-XX) e Sandro Gabriel Lima Vilalba (CPF XXX.448.111-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.